Tribunal: STF
Processo: AR 1604
Classe: AR
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-05-12
Data de publicação: 2017-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. FINSOCIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, assim como correção de erro material.



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que os segundos embargos declaratórios só podem ser admitidos quando o vício a ser sanado tenha surgido pela primeira vez no julgamento dos anteriores. Precedentes.



    3. Fixação de multa em 2% do valor atualizado da causa, por conta do manifesto intuito protelatório do recurso. Precedentes.



    4. Embargos de declaração não conhecidos, determinando-se o imediato trânsito em julgado.